Tribunal: STJ
Processo: 0058888-94.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075077 - RO(2026/0058888-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA

VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente de Tribunal Superior que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de apenado em execução definitiva, visando à
habeas corpus
concessão de prisão domiciliar em razão de grave quadro psiquiátrico de sua esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em execução definitiva, conceder
prisão domiciliar com fundamento na existência de grave enfermidade psiquiátrica do cônjuge
do apenado, mediante flexibilização do
da Lei de Execução Penal e à luz dos princípios
art. 117
da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, notadamente ante a alegada
imprescindibilidade dos cuidados prestados pelo reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias de origem assentaram que, embora o cônjuge do apenado apresente quadro
psiquiátrico que inspira cuidados, não se comprovou a imprescindibilidade do agravante como
único e insubstituível responsável pela assistência, inexistindo demonstração de desamparo
absoluto.
4. O estudo psicossocial mencionou a existência de rede de apoio familiar e comunitária,
formada por filhos, sogra e vizinhos, apta a auxiliar a esposa do apenado, circunstância que
afasta o quadro de excepcionalidade extrema exigido pela jurisprudência do Tribunal Superior
para mitigação do regime prisional com concessão de prisão domiciliar por motivo humanitário.
5. A pretensão defensiva demandaria o reexame do acervo fático-probatório relativo à gravidade
do quadro de saúde do cônjuge, à efetiva rede de apoio disponível e à imprescindibilidade dos
cuidados prestados pelo apenado, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
e, por conseguinte, do agravo regimental que o veicula.
6. Inexistindo situação excepcionalíssima devidamente comprovada nem manifesta ilegalidade
na decisão atacada, mantém-se o indeferimento liminar do
com base no
habeas corpus
Regimento Interno do Tribunal Superior.
Documento eletrônico VDA56353671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 348bae32-a728-4181-b69a-da8968472cff

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar por motivo humanitário, fundada em
doença de cônjuge, exige demonstração robusta de situação excepcionalíssima, não se admitindo
sua concessão quando tais requisitos não se mostram comprovados.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
833.148/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe de 1o/
; STJ, RHC n.
Rel. Min. Maria Thereza de
9/2023
75.065/SC,
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
/2016.
8/11
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
23/04/2026
29/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56353671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/05/2026 23:26:53
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 348bae32-a728-4181-b69a-da8968472cff

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075077 - RO(2026/0058888-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE PAULINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO
: ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO
DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA NA

VIA ESTREITA DO
.
HABEAS CORPUS RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão do Presidente de Tribunal Superior que indeferiu
liminarmente
impetrado em favor de apenado em execução definitiva, visando à
habeas corpus
concessão de prisão domiciliar em razão de grave quadro psiquiátrico de sua esposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em execução definitiva, conceder
prisão domiciliar com fundamento na existência de grave enfermidade psiquiátrica do cônjuge
do apenado, mediante flexibilização do
da Lei de Execução Penal e à luz dos princípios
art. 117
da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, notadamente ante a alegada
imprescindibilidade dos cuidados prestados pelo reeducando.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As instâncias de origem assentaram que, embora o cônjuge do apenado apresente quadro
psiquiátrico que inspira cuidados, não se comprovou a imprescindibilidade do agravante como
único e insubstituível responsável pela assistência, inexistindo demonstração de desamparo
absoluto.
Documento eletrônico VDA55393664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: ae1bc10b-df77-4262-af2c-b76cd27738ee

4. O estudo psicossocial mencionou a existência de rede de apoio familiar e comunitária,
formada por filhos, sogra e vizinhos, apta a auxiliar a esposa do apenado, circunstância que
afasta o quadro de excepcionalidade extrema exigido pela jurisprudência do Tribunal Superior
para mitigação do regime prisional com concessão de prisão domiciliar por motivo humanitário.
5. A pretensão defensiva demandaria o reexame do acervo fático-probatório relativo à gravidade
do quadro de saúde do cônjuge, à efetiva rede de apoio disponível e à imprescindibilidade dos
cuidados prestados pelo apenado, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus
e, por conseguinte, do agravo regimental que o veicula.
6. Inexistindo situação excepcionalíssima devidamente comprovada nem manifesta ilegalidade
na decisão atacada, mantém-se o indeferimento liminar do
com base no
habeas corpus
Regimento Interno do Tribunal Superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar por motivo humanitário, fundada em
doença de cônjuge, exige demonstração robusta de situação excepcionalíssima, não se admitindo
sua concessão quando tais requisitos não se mostram comprovados.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
833.148/SP,
Júnior, Sexta Turma, DJe de 1o/
; STJ, RHC n.
Rel. Min. Maria Thereza de
9/2023
75.065/SC,
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de
/2016.
8/11
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JOSE PAULINO DE JESUS
decisão do Ministro Presidente que indeferiu liminarmente este
.
habeas corpus
Nas razões do recurso, o agravante sustenta que relatórios psicossociais oficiais do
Poder Judiciário, datados de
e
atestam quadro de sua esposa de transtorno
19/9/2023 29/7/2025,
depressivo recorrente, transtorno de ansiedade generalizada, insônia persistente, dependência
emocional intensa e ideação suicida, com vulnerabilidade acentuada, isolamento social e
incapacidade de autogerir alimentação e medicamentos. Segundo os documentos, sua presença
exerce função estabilizadora relevante para a saúde psíquica da esposa, que não deve permanecer
sozinha e necessita de acompanhamento urgente.
A negativa de prisão domiciliar, mantida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, teria
se apoiado na gravidade abstrata do delito e no reduzido percentual de pena cumprida, sem
enfrentamento adequado do contexto humanitário excepcional, contrariando a interpretação
constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena.
Documento eletrônico VDA55393664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: ae1bc10b-df77-4262-af2c-b76cd27738ee

Embora reconheça a delimitação do
da Lei de Execução Penal, a peça afirma que o rol
art. 117
legal deve ser flexibilizado em situações excepcionalíssimas, sob ponderação de direitos
fundamentais.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada para o conhecimento do
e a concessão liminar de prisão domiciliar, com alternativa de submissão do
habeas corpus
agravo ao colegiado da Turma do STJ, com provimento.
Mantida a decisão, os autos me foram distribuídos para julgamento do recurso.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão ora agravada se encontra bem fundamentada, razão pela qual sua
manutenção é medida que se impõe, nos termos de seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 349-
350):

"Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Cumpre acrescer, ainda, que a situação fática delineada nos autos revela que, embora
a esposa do apenado apresente quadro psiquiátrico que inspira cuidados, não restou
demonstrada a imprescindibilidade da presença do agravante como único e
insubstituível responsável por sua assistência, requisito que a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige para a excepcional mitigação do
regime prisional em hipóteses dessa natureza.
Conforme ressaltado pelo Ministério Público nas contrarrazões, os laudos médicos e
relatórios psicossociais atestam a existência de transtorno depressivo recorrente e
ansiedade generalizada, com episódios de instabilidade emocional; todavia, o estudo
psicossocial realizado em
consignou expressamente a existência de rede
29/07/2025
de apoio familiar e comunitária, composta por filhos, sogra e vizinhos, apta a prestar
auxílio à esposa do apenado, circunstância que afasta a alegada situação de desamparo
absoluto.
[...]
Soma-se a isso o fato de que o agravante iniciou o cumprimento da pena em
tendo cumprido até o momento fração ínfima do total da reprimenda,
21/03/2023,
com saldo remanescente superior a 25 anos de reclusão, circunstância que, segundo
entendimento reiterado do STJ, desaconselha a concessão de medidas de máxima
descompressão do regime, como a prisão domiciliar, sobretudo em execução
definitiva e por crimes cometidos com violência extrema no próprio contexto familiar.
Registre-se, ainda, que o Juízo da execução, sensível à situação de saúde da esposa do
apenado, determinou providências concretas e proporcionais, tais como o
encaminhamento ao setor de saúde municipal para acompanhamento médico e
psicológico, o que demonstra que o caso não foi tratado com indiferença, mas sim
Documento eletrônico VDA55393664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: ae1bc10b-df77-4262-af2c-b76cd27738ee

com observância do princípio da dignidade da pessoa humana sem subversão do
regime legal de cumprimento da pena.
Dessa forma, ausente prova robusta de situação excepcionalíssima, marcada pela
inexistência absoluta de rede de apoio e pela imprescindibilidade do apenado, não há
falar em violação aos princípios constitucionais invocados pela defesa, sendo certo
que a ponderação de direitos fundamentais, no caso concreto, foi realizada de forma
adequada e proporcional pela decisão agravada (fls. 12-13).
No mais, não existe previsão legal para concessão de prisão domiciliar em razão de
doença de cônjuge (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior,
833.148/SP,
Sexta Turma, DJe de 1.9.2023; RHC n.
Rel. Ministra Maria Thereza de
75.065/SC,
Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 8.11.2016).
Como quer que seja, tendo a instância de origem afirmado que não
restou comprovada a imprescindibilidade dos cuidados do apenado ao seu cônjuge, a
análise da questão demandaria o reexame da prova, inviável na via estreita do
.
Habeas Corpus
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a
concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no
-E, IV,
o
ambos do RISTJ,
art. 21
c/c
art. 210,
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/03/2026 22:21:40
Código de Controle do Documento: ae1bc10b-df77-4262-af2c-b76cd27738ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.077 / RO
Número Registro: 2026/0058888-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08121770320258220000 40000392520238220004 8121770320258220000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ODAIR JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: JOSE PAULINO DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE PAULINO DE JESUS (PRESO)
ADVOGADO : ODAIR JOSE DA SILVA - RO006662
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
Documento eletrônico VDA56313952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 08470c70-e6c8-42da-af15-746f1419086f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:43
Código de Controle do Documento: 08470c70-e6c8-42da-af15-746f1419086f